Tribunal: STF
Processo: ARE 1292406
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Demissão de guarda municipal. Hipótese restrita à situação pessoal do agravante. Matéria desprovida de repercussão geral. Precedentes. Análise de fatos e provas dos autos. Reexame. Impossibilidade.



    1. A questão suscitada no recurso extraordinário está limitada à análise de exoneração de servidor público por reprovação no estágio probatório. A matéria é desprovida de repercussão geral, porque exclusivamente restrita à esfera de interesses do próprio agravante. Precedentes.



    2. A apreciação da insurgência deduzida mediante o recurso extraordinário em tela não prescindiria da análise dos fatos e das provas dos autos, mesmo para verificação da alegada infringência aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.



    3. Agravo regimental não provido.